Tribunal: CARF
Processo: 10580.726960/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726960/2014-87
RESOLUÇÃO
1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U F C ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateis Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-68.838, proferido pela 5a
Turma da DRJ/CTA, em 13 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente e manteve o auto de infração.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
1. Trata-se de impugnação apresentada aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL,
lavrados contra a empresa em epígrafe, em decorrência de ação fiscal levada
a efeito pela Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA, no ano-calendário
2011, cuja exigência consolidada em 26/08/2014, segue abaixo discriminada:

2. A infração que motivou a autuação, “Insuficiência de Declaração/Recolhimento
do IRPJ e da CSLL", encontra-se descrita no Termo de Verificação Fiscal de fls.
14/16, cujo teor, em síntese, é o seguinte:
3. O contribuinte é optante pelo lucro presumido, tendo apurado o IRPJ e a CSLL
pelo regime de caixa, conforme planilha de apuração do IRPJ e da CSLL
apresentada em 27 de março de 2014. Na mesma data, também foram
apresentados os arquivos contábeis em meio magnético, o plano de contas, o
Livro Registro do ISS e as notas fiscais em atendimento ao solicitado no Termo de
Início do Procedimento Fiscal de 13 de fevereiro de 2014, fls. 27/28.
4. Através do Termo de Intimação Fiscal 0001, com ciência em 07 de maio de
2014, o contribuinte foi intimado a apresentar justificativa e comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, sobre as diferenças detectadas, relativas
a impostos/contribuições retidos, conforme demonstrado nas planilhas
"Comparativo de Retenção de Impostos/Contribuições", referentes ao IRPJ, à
CSLL, ao PIS e à COFINS, fls. 20/22.
5. Por meio de documento entregue em repartição em 29 de maio de 2014, o
contribuinte apresentou demonstrativos das diferenças detectadas do IRRF, bem
como DARF relativo a pagamentos de IRPJ e CSLL do 2° trimestre de 2011, além
de cópia de extratos bancários buscando comprovar os valores declarados na
planilha e que não constam do razão.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
3
6. Em 11 de julho de 2014, a empresa foi intimada a apresentar declaração
indicando os processos judiciais em que seja parte, relativos ao IRPJ, à CSLL, ao
PIS e à COFINS.
Por meio de documento entregue em repartição aos 15 de julho de 2014, o
contribuinte informou que a empresa "não é autor, réu, interveniente, terceiro
interessado em qualquer ação que tenha como objeto o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS".
7. Assim, tomando como base as receitas dos recebimentos informadas pelo
contribuinte na planilha de apuração dos tributos, restou constatada insuficiência
de declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$ 23.923,83 e
R$ 15.032,55, respectivamente, conforme planilha referente à apuração do IRPJ e
da CSLL no 3o trimestre de 2011, em razão da utilização pelo contribuinte de
valores de imposto de renda e de CSLL retidos na fonte em montante superior ao
informado pelas fontes pagadoras, através das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), fls.53/78, todas anexas ao processo.
8. A fundamentação legal dos fatos geradores ocorridos entre 01/07/2011 e
30/09/2011, teve por base os Artigos 526, 837, 841, incisos III e IV e 943, §2o do
RIR/99, da multa de ofício aplicada a do Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 e dos juros aplicados a do Art. 61, §
3°, da lei n° 9.430/96.
Da Impugnação:
9. Cientificada pessoalmente em 29/08/2014, fls. 13, do auto de infração lavrado
em 30/09/2014, a autuada apresentou a impugnação tempestiva de fls. 216/236,
onde aduz, em síntese, que:
10. Preliminarmente, alega ser nulo o auto de infração ante a ausência de critérios
jurídicos precisos e objetivos para a apuração dos valores supostamente devidos
pela impugnante.
11. Isso porque a Fiscal, quando da análise da planilha de apuração de tributos
entregue pelo contribuinte, em cotejo com as informações prestadas pelas fontes
pagadoras (DIRF), limitou-se a considerar que no trimestre em que os valores
apontados pela empresa a título de retenção foram maiores do que aqueles
declarados pelas fontes pagadoras, e assim, insuficiente o recolhimento das
exações.
12. No entanto, houve trimestres no exercício de 2011 (2o e 3o) em que o número
de retenções informadas pelo contribuinte foi inferior ao encontrado pela
Autuante. Por outro lado, somente se verificou no 3o trimestre a utilização de
valores de IRPJ e CSLL retidos em montante superior àquele apurado pela
autoridade fiscal, sendo esta a única motivação para a lavratura do Auto de
Infração.
13. De outro giro, as planilhas de apuração dos valores retidos a título de IRPJ e
CSLL, denominadas de "Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte" e
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
4
"Demonstrativo de Contribuições Retidas - CSLL - PIS - COFINS", ambas tendo
como "Fonte, a DIRF das Fontes Pagadoras", anexas ao Auto de Infração, deixam
de indicar as respectivas notas fiscais de prestação de serviços que deram origem
àquelas retenções totalizadas por fonte pagadora, impossibilitando que a
impugnante possa argumentar e apresentar provas a fim de ilidir a acusação
fiscal.
14. Em outras palavras, que o critério utilizado pelo Fisco deveria estar
devidamente explicado no Auto de Infração, a fim de permitir o pleno exercício
do direito de defesa pelo contribuinte.
15. Ao contrário, focou seu trabalho unicamente na diferença de valores
encontrada no terceiro trimestre de 2011, sem se atentar para a possibilidade de
erro (omissões e inexatidão de valores, especialmente informações a menor ou
em datas diferentes dos efetivos pagamentos) nas DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras, nem para o registro das operações nos livros contábeis da
empresa, tampouco para a utilização do regime de caixa para apuração fiscal do
saldo a recolher de IRPJ e da CSLL.
16. Afirma não ter sido possível pela fiscalização a conferência da planilha
entregue, a fim de apurar as divergências de registros, portanto, existe no Auto
de Infração a omissão de elementos imprescindíveis da motivação do lançamento
fiscal. Isto é um vício insanável.
17. Quanto ao mérito, a fiscal também falhou ao deixar de analisar, de maneira
detalhada, as informações constantes da documentação entregue pelo
contribuinte à fiscalização, especialmente a planilha "Demonstrativo do
faturamento - Recebimentos e retenções de tributos em 2011" (ora anexada à
presente defesa - DOC. 02 anexo).
18. Com efeito, o referido demonstrativo apresenta todos os pagamentos
realizados pelas fontes pagadoras à empresa no exercício de 2011, bem como o
número das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, com as datas de
emissão e recebimento do valor líquido (após o desconto dos impostos e
contribuições) indicando a data do ingresso do numerário no banco recebedor
conforme o extrato fornecido pela instituição financeira. Tais informações,
destaque-se, servem como prova de que as retenções constantes das notas
fiscais foram computadas e contabilizadas pelo contribuinte no mês em que
ocorreu o pagamento pelas fontes pagadoras, ou seja, na data do recebimento na
sua conta bancária.
19. No presente caso, aduz que não se sabe, nem a Auditora Fiscal conferiu, se a
existência de divergência entre a planilha da empresa pelo regime caixa e o
demonstrativo que sustenta o Auto de Infração, decorreram da falta de
informação de rendimentos por parte de alguns órgãos públicos, inclusive na
DIRF, bem ainda, valores informados a menor ou em datas diferentes dos
efetivos pagamentos. Logo, a acusação fiscal não se sustenta no plano da
razoabilidade e da legalidade.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
5
20. Além disso, destaca que todos os valores relativos à retenção de IRPJ e CSLL
foram devidamente informados nas respectivas notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pelo contribuinte, as quais foram desconsideradas pela
Auditora Fiscal.
21. Ademais, se as notas fiscais pelo valor líquido, ou seja, deduzidas as retenções
de tributos federais, o que está comprovado pelo crédito na conta bancaria do
valor da nota fiscal descontadas todas as retenções, conforme lançamentos
constantes do livro Razão, não é possível desconsiderar a contabilidade da
empresa e, tão somente, admitir a informação da DIRF (declaração fornecida por
terceiros), pois estas poderão conter inexatidão e omissão de valores, inclusive
por não ter obedecido ao regime de caixa.
22. Outrossim, o teor do art. 5o da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de
dezembro de 2004, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados pelos órgãos públicos federais a outras pessoas jurídicas
pelo fornecimento de bens e é possível inferir que o comando ali inserto vem
corroborar a tese ora defendida, haja vista que demonstram que a retenção
ocorre quando do pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço, sendo o
recolhimento feito em momento posterior. Dessa forma, não se pode admitir que
a declaração para a Receita Federal do Brasil prestada pelo tomador de serviço,
fonte pagadora, principalmente quando órgão público, seja feita segundo o
regime de competência.
23. Desse modo, verifica-se que a autoridade fiscal, ao invés de presumir que as
diferenças de retenção apuradas decorreram exclusivamente de erro do
contribuinte (o que não ocorreu, alega), deveria ter perquirido acerca da
veracidade e da idoneidade das informações prestadas pelas fontes pagadoras
através das respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -DIRF,
que engloba, também, outros tributos federais, como a CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, tudo objeto da autuação ora discutida.
24. Bem assim, faz-se mister o exame das DIRF não apenas para que seja possível
averiguar se as retenções foram realizadas pelas fontes pagadoras de acordo com
o regime de caixa ou de competência, mas também para apurar se houve a
omissão de informações ou se estas foram prestadas de maneira inexata, ou até
mesmo se foram apresentadas declarações retificadoras posteriormente. Tais
providências eram (e são) deveres a cargo da Auditora Fiscal autuante,
anteriormente à lavratura do Auto de Infração.
25. Com efeito, que inexiste a prova cabal do fato constitutivo do fisco, não há
outra conclusão senão pela incerteza e insegurança do lançamento de ofício.
Quanto à multa de ofício aplicada, embora a aplicação do princípio da vedação ao
confisco (art. 150, IV, da CF/88) às sanções tributárias outrora fosse objeto de
discussão no âmbito da doutrina e da jurisprudência, atualmente, o
entendimento pela necessidade de redução de multas fiscais cujo valor ou
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
6
percentual revele-se exorbitante, reconhecendo-se o seu caráter confiscatório, já
consolidado.
27. Por fim, salienta a impossibilidade de incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos administrados.
28. Por fim, requer, a) seja declarada a nulidade da autuação fiscal, face a
incerteza e inadequação do levantamento fiscal; b) pelo reconhecimento da
improcedência do Auto de Infração, ante à inexistência de qualquer vício no
levantamento das retenções de IRPJ e CSLL realizada; c) subsidiariamente, acaso
vencidos os argumentos acima, seja reconhecida a necessidade de redução da
multa aplicada; e por fim, d) pela não incidência de juros sobre a multa de ofício
aplicada.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação da
Recorrente e manteve o auto de infração, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO. LUCRO PRESUMIDO.
É legítimo o lançamento de ofício do imposto de renda devido, quando esta deixar
de registrá-lo na respectiva DCTF e de recolhê-lo, cabendo, a dedução do valor do
imposto retido pelas fontes pagadoras, desde que informado nas DIRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber,
uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a arguição de nulidade do lançamento de ofício quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Quando presentes a
completa descrição dos fatos e o enquadramento legal, mesmo que sucintos, de
modo a atender integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto no
70.235/72.
MULTA DESPROPORCIONAL E CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a proporcionalidade e/ou possível
efeito confiscatório de multa regularmente inserida no ordenamento jurídico, eis
que o exame quanto à constitucionalidade de leis e atos normativos é de
competência privativa do Poder Judiciário.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
7
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
carreando aos autos sua documentação contábil e reiterando os argumentos delineados na
Manifestação de Inconformidade, assim destacou:
3. DA NULIDADE DO JULGAMENTO E DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO
De acordo com a fundamentação do acórdão recorrido, a documentação
apresentada por esta Recorrente, tanto no decorrer da fiscalização quanto de
forma anexa à sua defesa no presente processo administrativo, não poderia para
ser considerada para fins de comprovação das retenções de IRPJ e CSLL
informadas nas DCTF’s entregues pela empresa.
Nesta toada, consta ainda do voto condutor que, nos termos da legislação
tributária, a prova das retenções somente poderia ser feita mediante a
apresentação dos comprovantes emitidos pelas fontes pagadores, de modo que,
no entendimento da DRJ/CTA, as notas fiscais ou outros documentos emitidos
pela própria beneficiária das receitas careceriam de valor probante.
Entretanto, o entendimento manifestado na decisão recorrida não poderia estar
mais equivocado.
Isto porque a conclusão obtida no julgamento de primeira instância parte da
equivocada premissa de que as informações contidas nos informes de
rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras, bem como aquelas inseridas
pelas mesmas na DIRF, gozam de presunção absoluta de veracidade, não
admitindo qualquer prova em sentido contrário.
É o que se depreende da leitura do voto condutor, segundo o qual nenhum outro
documento, além do comprovante emitido pela fonte pagadora, é apto a
comprovar a retenção de tributos. Seguindo este raciocínio, as informações
lançadas no informe de rendimentos, ou na DIRF, mesmo que divergentes da
realidade, jamais poderiam ser questionadas, pois nenhuma outra prova
documental poderia ser utilizada para contrapor os dados lançados pelas fontes
pagadoras.
Sem dúvidas, tal fundamentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
8
Neste sentido, o próprio art. 86 da Lei Federal no 8.981/1995, invocado no
acórdão recorrido, denota, em seus parágrafos 2o e 3o, que é possível a
existência de inexatidões ou até mesmo de informações falsas no comprovante
de retenção do Imposto de Renda na fonte, hipótese em que as pessoas físicas ou
jurídicas responsáveis pela retenção do IR, bem como pela emissão do referido
documento, serão penalizadas com o pagamento de multa, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais.
Os mencionados dispositivos seguem transcritos abaixo: (...)
Ocorre que a DRJ/CTA ignorou o teor do art. 932 do RIR/1999, o qual
dispunha que, havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou
quando estas forem incompletas, a autoridade tributária poderá mandar
verificar a sua veracidade na escrita dos informantes ou exigir os
esclarecimentos necessários.
Conforme demonstram os dispositivos mencionados acima, a legislação
tributária evidencia a possibilidade de investigação, pela autoridade fiscal,
quanto a erros cometidos nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras à Receita Federal do Brasil, o que inclui os informes de
rendimentos e as DIRF’s.
Ora, se existe a possibilidade do comprovante de retenção ou da DIRF
conterem erros, como poderá o contribuinte demonstrar a ocorrência dos
mesmos senão mediante a apresentação dos elementos que compõem a
sua escrituração contábil?
Melhor dizendo, como o contribuinte conseguirá demonstrar a existência
de inexatidões nos comprovantes de retenção ou nas DIRF’s se a
administração tributária federal expressamente se recusa a examinar
quaisquer outros documentos, para fins de apuração dos valores retidos,
senão os próprios comprovantes de retenção e DIRF’s emitidos com erro?
No presente caso, a Recorrente apresentou demonstrativo informando
todos os pagamentos recebidos ao longo do exercício de 2011 (DOC. 02 da
impugnação), com a indicação das respectivas notas fiscais de prestação de
serviço, nas quais houve o destaque dos tributos retidos, e das datas de
ingresso do valor líquido dos documentos fiscais (descontadas as
retenções) na conta bancária da empresa.
Ademais, vale ressaltar que todos os valores mencionados acima estão
devidamente registrados no Livro Razão do contribuinte, cujas cópias
também foram anexadas à sua defesa (DOC. 03 da impugnação).
Entretanto, tais documentos, bem como a planilha comparativa das
retenções de IRPJ e CSLL (dados informados pela empresa x dados
utilizados na autuação fiscal – DOC. 04) não foram analisados no acórdão
recorrido, tendo o órgão julgador de primeira instância suprimido o direito
de defesa da Recorrente (deixando de se debruçar sobre as provas
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
9
apresentadas pela mesma) sem apresentar fundamento jurídico válido para
tanto.
A respeito desta questão, observa-se que o acórdão recorrido invoca o art.
55 da Lei Federal no 7.450/1985, bem como os arts. 815 e 943, §2o, do
RIR/1999, para fundamentar a desconsideração de quaisquer outros
documentos diversos do comprovante de retenção emitido pelas fontes
pagadoras.
No entanto, é importante esclarecer que a pretensão deduzida pela
Recorrente, no sentido de que sejam observados os valores constantes das
notas fiscais, bem como os pagamentos lançados no Livro Razão
(referentes ao valor líquido dos documentos fiscais, após as retenções) não
viola, tampouco encontra óbice nas normas tributárias apontadas pela
DRJ/CTA.
Afinal, o processo administrativo fiscal é regido, dentre outros, pelo
princípio da verdade material, o qual exige, da administração tributária, a
busca incessante e minuciosa pela realidade dos fatos, tal como ocorridos,
não podendo o órgão julgador se eximir de analisar todas as provas que
instruem o processo e de requerer, quando necessário, a apresentação de
outros documentos, uma vez que o escopo deste princípio consiste na
investigação daquilo que está além das formalidades exigidas na legislação
tributária, ainda que não haja pedido expresso do contribuinte neste
sentido.
O art. 29 do RPAF (Decreto Federal no 70.235/1972) reforça a necessidade de
observância do princípio da verdade material ao dispor que, “na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”. Mas, a instrução do
processo é obrigatória em observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, especialmente quando o contribuinte indica concretamente os pontos da
controvérsia. Esta é situação da ora Recorrente.
Logo, mesmo que a norma tributária preveja que determinado tributo somente
poderá ser compensado, na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, o órgão de julgamento, no bojo do processo
administrativo fiscal, tem o dever legal, valendo-se de outros meios idôneos, de
investigar se, de fato, o sujeito passivo sofreu retenções.
O mesmo raciocínio vale para as situações em que o contribuinte afirma ter
sofrido retenções em valor distinto daquele informado pela fonte pagadora na
DIRF ou no informe de rendimentos, ocasião em que a autoridade fiscal deveria
determinar a realização de diligências, bem como a intimação do dos
responsáveis pelas retenções para que se manifestassem sobre a planilha de
conferência elaborada pela empresa impugnante para a apuração do quantum
efetivamente retido.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
10
Demais disto, não se pode olvidar de que, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977, “a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”.
Com base nestes fundamentos, conclui-se que a tese ventilada no acórdão
recorrido, no sentido de que as retenções somente poderiam ser comprovadas
mediante a apresentação de determinado documento emitido pelas fontes
pagadoras, é insustentável.
A jurisprudência deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
confirma o entendimento defendido no presente recurso:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Precedentes.
Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437. (Acórdão no 9101004.110,
publicado em 08/05/2019)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO. NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. (Acórdão no 9101003.437,
publicado em 27/03/2018)
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. INFORME DE RENDIMENTOS E
DIRF. DESNECESSIDADE.
Ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual seja
o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao
artigo 943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que
outros meios possam provar a retenção e recolhimento. (Acórdão no
9101002.876, publicado em 12/07/2017)
Por oportuno, merecem transcrição os seguintes trechos do voto proferido pelo
Conselheiro André Mendes de Moura, relator do Acórdão no 9101004.110: (...)
Em verdade, soa até mesmo estranho que a DRJ/CTA tenha proferido acórdão
afirmando que a retenção apenas pode ser comprovada pelo documento emitido
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
11
pela fonte pagadora quando a própria Receita Federal do Brasil possui soluções
de consulta no seguinte sentido:

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
12
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 4, DE 02 DE ABRIL DE 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção
anual pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução
dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos. É possível
utilizar como forma de comprovar a RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996,
art. 64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB
no1.234, de 2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012,
arts. 24 e 27 e Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 19, DE 29 DE MARÇO DE 2004
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPROVANTE ANUAL DE
RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na hipótese de o órgão ou entidade da
administração pública federal não fornecer o comprovante anual de
retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor
depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos
tributos e contribuições federais retidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 64 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 5o e 28 da IN
SRF no 306, de 2003; art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999.
Das ementas, soluções de consulta e votos transcritos acima é possível extrair o
entendimento de que, se o contribuinte não pode ser prejudicado quando a fonte
pagadora deixa de emitir o informe de rendimentos, também não poderá ser
lesado acaso o comprovante de retenção seja emitido com omissões ou
informações incorretas.
Do mesmo modo, se a escrituração contábil do sujeito passivo é capaz de fazer
prova acerca de retenções quando da ausência do informe de rendimentos, o seu
valor probatório também deverá ser reconhecido para fins de comprovação
quanto à existência de erros na DIRF entregue pela fonte pagadora ou no
comprovante de retenção emitido por ela.
Formulados estes esclarecimentos, é possível constatar que a documentação
comprobatória apresentada pela empresa não foi levada em consideração pela
Auditora Fiscal, a qual lavrou equivocadamente o auto de infração com base no
entendimento de que, no trimestre em que os valores apontados pela
Recorrente, a título de retenção, foram maiores do que aqueles declarados pelas
fontes pagadoras, houve insuficiência no recolhimento dos tributos.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
13
Como se não bastasse, as planilhas sintéticas que instruem a autuação fiscal não
indicam quais foram as notas fiscais de prestação de serviço que deram origem às
retenções promovidas por cada uma das fontes pagadoras, o que dificulta o
exercício de direito de defesa por parte desta Recorrente, que não disporá das
informações necessárias para impugnar ou comprovar algum valor específico.
Diante da inexistência de parâmetros seguros para amparar o lançamento de
ofício, sequer é possível afirmar, com certeza, se o regime de caixa, ao qual a
empresa está submetida, foi efetivamente observado pela Auditora Fiscal, uma
vez que não houve análise dos registros constantes do Livro Razão, tampouco das
informações prestadas pela Recorrente a respeito das notas fiscais emitidas, com
destaque dos tributos, e dos valores líquidos pagos pelas entidades tomadoras do
serviço.
Portanto, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de manutenção do
julgamento ora recorrido, tendo em vista a carência, na acusação fiscal, de
elementos que respaldem a suposta infração imputada à Recorrente.
Em tempo, restando evidenciado que a DRJ/CTA, de forma ilegal e arbitrária,
expressamente se recusou a examinar as provas anexadas à impugnação da
empresa, e tampouco permitiu que fosse realizada diligência para que auditor
fiscal estranho ao feito examinasse os documentos comprobatórios apresentados
pela Recorrente, o acórdão recorrido é igualmente nulo por cerceamento do
direito de defesa do contribuinte (contraditório e ampla defesa), nos termos do
art. 59, II, do RPAF:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Por fim, o reconhecimento da improcedência do auto de infração é medida que se
impõe, haja vista a comprovação de que os valores de retenção declarados pela
empresa em DCTF, referentes ao terceiro trimestre de 2011, estão corretos, nos
termos das planilhas anexadas à impugnação inicial da ora Recorrente, não
havendo que se falar em recolhimento a menor de IRPJ e CSLL.
4. DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente recurso, para que,
processado na forma da lei, lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão
de primeira instância e reconhecendo-se, assim:
a) a nulidade do julgamento de primeira instância, tendo em vista o
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, nos termos do art. 59,
II, do Decreto no 70.235/1972, decorrente da recusa manifestamente ilegal
do órgão de julgador de primeira instância em examinar as planilhas
demonstrativas da irresignação do contribuinte (DOCS. 02 e 04 da
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
14
impugnação) e os documentos comprobatórios anexados aos autos pela
Recorrente – Tópico 3;
b) subsidiariamente, considerando que existem nos autos elementos
suficientes para decidir o mérito em favor da ora Recorrente, seja
declarada a improcedência do auto de infração, tendo em vista a
comprovação de que os valores informados pela empresa em DCTF, a título
de retenções de IRPJ e CSLL no 3o trimestre de 2011, estão corretos, de
modo que as diferenças equivocadamente apuradas e lançadas de ofício
pela Auditora Fiscal decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s
entregues pelas fontes pagadoras – Tópico 3.
Por fim, caso ultrapassados os pedidos anteriores, considerando que a DRJ/CTA
sequer pediu a exibição de alguma prova adicional, a fim de dirimir dúvida ou a
controvérsia, tampouco deferiu a realização de diligência para exame da
escrituração contábil da empresa (a conta Bancos e os créditos dos valores
líquidos das notas fiscais), pugna a Recorrente, em respeito ao princípio da busca
pela verdade material, seja determinada a instrução do processo na forma que
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda como essencial ao
deslinde do feito”.
Ocorre que na sessão julgamento datada de 11 de maio de 2023, a 3a Turma
Extraordinária entendeu por bem converter o julgamento em diligência, mediante a Resolução no
1003-000.409, e-fls. 340/356, à Unidade de origem para que a autoridade administrativa
apreciasse os documentos carreados aos autos, nos termos da Súmula Carf no 143, a fim de
esclarecer se lançamentos, em sua integralidade, foram de, fato, efetuados com algum equívoco
e/ou decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras.
Acrescentou-se, ainda, que na referida apuração, deveria ser levado em conta,
ainda, possível descompasso entre os regimes de caixa e de competência adotados pela
Recorrente e Fontes Pagadoras. E, uma vez comprovado que os valores, ou parte dos valores
lançados via auto de infração, a título de suposta insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL,
nos montantes de R$ 23.923,83 e R$ 15.032,55, no 3o trimestre de 2011, estão incorretos, que
fosse calculados os valores corretos e efetivamente devidos, se, de fato, restar algum saldo
devedor.
Devidamente intimada, em 02/04/2024 (e-fls. 365), acerca da Resolução no 1003-
000.409 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária, a Recorrente, às e-fls.368/369,
requereu prorrogação do prazo para apresentar a documentação solicitada pela autoridade
administrativa sob a justificativa de que “os documentos solicitados datam do ano de 2011, treze
anos atrás, motivo pelo qual está levantando tais documentos com sua contabilidade, não os
tendo entregue até a presente data”. Destaque-se que o pleito para dilação do prazo foi
prontamente deferido pela autoridade administrativa (e-fl. 370), porém, a Recorrente quedou-se
inerte.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
15
Nesse cenário, a autoridade administrativa lavrou o Termo de Encerramento de
Diligência (e-fls. 374, a seguir reproduzido:

Novamente intimada, a Recorrente não se manifestou-se e os autos retornaram ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de recurso voluntário contra acórdão que manteve
os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia
da Receita Federal de Salvador/BA, no ano-calendário 2011, cuja exigência consolidada em
26/08/2014.
Os lançamentos impugnados tomaram como base os recebimentos informadas
pela Recorrente na planilha de apuração dos tributos, sob o argumento de que teria sido
constatada insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$
23.923,83 e R$ 15.032,55, respectivamente, conforme planilha referente à apuração do IRPJ e da
CSLL no 3o trimestre de 2011. Isso, em razão da utilização pela Recorrente de valores de imposto
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
16
de renda e de CSLL retidos na fonte em montante superior ao informado pelas fontes pagadoras,
através das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), e-fls. 53/78.
Em sua impugnação, a Recorrente argumentou que as provas apresentadas foram
ignoradas no levantamento fiscal e houve falha da fiscalização ao deixar de analisar, de maneira
detalhada, as informações constantes da documentação entregue pelo contribuinte à fiscalização,
especialmente a planilha "Demonstrativo do faturamento - Recebimentos e retenções de tributos
em 2011.
Todavia, a DRJ entendeu por bem manter o lançamento nos seguintes termos:
(...)
Do Mérito:
36. De acordo com os autos de infração questionados, a autoridade fiscal
constatou que no período entre 01/07/2011 e 30/09/2011, a impugnante
recolheu insuficientemente os valores devidos do IRPJ e da CSLL.
37. Isto porque, tomando como base as receitas dos recebimentos informadas
pelo contribuinte na planilha de apuração dos tributos, acabou por constatar
insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$
23.923,83 e R$ 15.032,55, respectivamente, conforme planilha de apuração do
IRPJ e da CSLL no 3o trimestre de 2011, em decorrência da utilização pelo
contribuinte de valores de Imposto de Renda e de CSLL retidos na fonte em
montante superior ao informado pelas fontes pagadoras, através das Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), fls. 53/78, todas anexas ao processo.

39. A Impugnante, por sua vez, alega que foram ignoradas, no levantamento
fiscal, as possibilidades de erro nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras,
tanto o registro das operações nos livros contábeis da empresa, quanto a
utilização do regime de caixa para apuração fiscal do saldo a recolher de IRPJ e da
CSLL. Falhou ainda ao deixar de analisar, de maneira detalhada, as informações
constantes da documentação entregue pelo contribuinte à fiscalização,
especialmente a planilha "Demonstrativo do faturamento - Recebimentos e
retenções de tributos em 2011".
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
17
40. Pois bem, no caso de retenções há que se observar, no entanto, o disposto no
art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c art. 86 da Lei 8.981/95 e arts. 815, 942 e 943,
entre outros, do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), a seguir transcritos: (...)
41. Vê-se, portanto, que de acordo com os dispositivos acima somente poderá
ocorrer a compensação do tributo retido se o contribuinte provar tal retenção
através do comprovante de rendimentos e de retenção do tributo na fonte,
fornecido pela fonte pagadora ao interessado (e beneficiário dos rendimentos ou
receitas), sendo que as informações do comprovante de rendimentos devem ser
espelhadas na Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF prestada pela fonte
pagadora à Receita Federal, conforme previsto no art. 929 do RIR/99 acima
transcrito.
42. A legislação não estende a comprovação da retenção para notas fiscais ou
documentos outros, muito menos sendo de emissão da própria beneficiária das
receitas, ao contrário, restringe-a quando afirma que apenas o comprovante
fornecido pela fonte pagadora pode comprovar a retenção.
43. Logo, somente deverão ser admitidas as deduções relativas as retenções
efetivamente comprovadas, ou seja, aquelas devidamente informadas nas
respectivas DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos, fls. 53/95.
44. De outro modo, a impugnante poderia ter trazido junto com sua defesa os
devidos comprovantes de retenção, em atendimento a legislação de regência, no
que se quedou inerte.
45. Sob outro aspecto, tem-se que a legislação do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica faculta ao contribuinte tributado segundo o regime do Lucro Presumido a
opção entre duas formas de reconhecimento das receitas auferidas: segundo o
período de apuração do Imposto a que se referem as receitas (regime de
competência) ou segundo a data do seu efetivo recebimento (regime de caixa).
46. É o que se depreende claramente da leitura do artigo 1o da Instrução
Normativa SRF no 104, de 24 de agosto de 1998, abaixo reproduzida. (...)
Essa faculdade foi reiterada pelos artigos 14 e 85 da IN SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, que assim dispôs:
Art. 14. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto
de Renda com base no lucro presumido poderão adotar o regime de caixa
para fins da incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está
condicionada à adoção do mesmo critério em relação ao Imposto de Renda
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
(...)
48. E, as informações constantes da DIRF são preenchidas segundo o regime de
caixa. É o que se conclui da leitura das regras de preenchimento da Declaração,
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
18
estabelecidas no artigo 13 da IN SRF no 269, de 26 de dezembro de 2002,
aplicável às DIRF relativas ao ano-calendário 2011.
49. E, ao contrário do que aduz a defesa, foi observado pela Autoridade Fiscal ser
o contribuinte optante pelo lucro presumido, e que apurou o IRPJ e a CSLL pelo
regime de caixa, no ano período em análise, conforme planilha de apuração do
IRPJ e da CSLL apresentada em 27 de março de 2014.
50. Logo, sendo de caixa o regime de reconhecimento das receitas adotado pela
impugnante, incumbe concluir que a alocação do imposto e contribuição retidos
pela autoridade fiscal respeitou o regime de reconhecimento empregado pela
autuada.
51. Nesse sentido, considerando que a apuração dos valores devidos foi realizada
a partir do confronto entre as receitas informadas pelo contribuinte na sua
planilha de apuração dos tributos, e os dados constantes das planilhas elaboradas
pela fiscalização, as quais levaram em conta os valores informados pelas fontes
pagadoras em suas respectivas DIRF, de fato, verifica-se que as deduções
pleiteadas pela impugnante superaram, no período em análise, 3o trimestre de
2011, aqueles registrados nas DIRF.
52. Por fim, considera-se procedentes as exigências de IRPJ, assim como as de
CSLL que decorrem dos mesmos fatos.
Multa de Ofício – Confisco.
53. Quanto às demais alegações do contribuinte, no sentido do não-confisco da
multa de ofício aplicada, o que caracterizaria enriquecimento do Estado, importa
compreender que a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa
foro adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta
falta de competência.
54. Ademais, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
55. Dessa forma, é de se manter a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal, não havendo qualquer afronta à legislação tributária aplicável.
Juros de mora com base na taxa Selic
56. Em relação à exigência de juros de mora, cabe destacar que a legislação de
regência determina que os tributos e contribuições sociais não pagos até seu
vencimento serão acrescidos na via administrativa ou judicial de juros de mora
incidentes a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento,
equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
19
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
57. Ressalte-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, admite
percentual diferente de 1% ao mês, com base na lei, como é o presente caso: (...)
58. Por conseguinte, exercendo a faculdade prevista no § 1o do art. 161 do CTN,
que não estabeleceu parâmetros para a forma de fixação do percentual, a Lei no
8.981, de 1995, art. 84, § 3o, determinou que em nenhuma hipótese os juros de
mora poderão ser inferiores a 1% ao mês ou fração, e a Lei no 9.065, de 1995, em
seu art. 13, dispôs que os juros moratórios serão equivalentes à taxa referencial
do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, e de 1% no mês do
pagamento do débito.
59. Dessa forma, os juros de mora com base na taxa Selic foram corretamente
aplicados sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, em
razão das infrações cometidas pela contribuinte, não havendo qualquer afronta à
legislação tributária aplicável.
Da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
60. Como o processo também trata de lançamentos do tipo conexo, decorrente
ou reflexo, a decisão relativa ao auto de infração matriz (IRPJ) deve ser
igualmente aplicada no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou
reflexo (CSLL), no que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e
reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção Conclusão 61. Ante
todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e no mérito pela
improcedência da Impugnação interposta, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado, nos termos do voto da relatora.”
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
manutenção do lançamento, fundamentou-se no fato de o contribuinte não ter apresentado os
comprovantes de retenção, em atendimento a legislação de regência:
“(...)
41. Vê-se, portanto, que de acordo com os dispositivos acima somente poderá
ocorrer a compensação do tributo retido se o contribuinte provar tal retenção
através do comprovante de rendimentos e de retenção do tributo na fonte,
fornecido pela fonte pagadora ao interessado (e beneficiário dos rendimentos ou
receitas), sendo que as informações do comprovante de rendimentos devem ser
espelhadas na Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF prestada pela fonte
pagadora à Receita Federal, conforme previsto no art. 929 do RIR/99 acima
transcrito.
42. A legislação não estende a comprovação da retenção para notas fiscais ou
documentos outros, muito menos sendo de emissão da própria beneficiária das
receitas, ao contrário, restringe-a quando afirma que apenas o comprovante
fornecido pela fonte pagadora pode comprovar a retenção.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
20
43. Logo, somente deverão ser admitidas as deduções relativas as retenções
efetivamente comprovadas, ou seja, aquelas devidamente informadas nas
respectivas DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos, fls. 53/95.
44. De outro modo, a impugnante poderia ter trazido junto com sua defesa os
devidos comprovantes de retenção, em atendimento a legislação de regência, no
que se quedou inerte”.
A questão é que existe a possiblidade de tal comprovação ocorrer por outros
documentos, inclusive, por aqueles já carreados aos autos pela Recorrente e que deveriam ter
sido considerados como prova, nos termos das Súmulas CARF nos 80 e 143:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos
Assim sendo, considerando que nos autos já constava a escrituração contábil do
sujeito passivo, que pode fazer prova acerca de retenções quando da ausência do informe de
rendimentos e o seu valor probatório também ser reconhecido para fins de comprovação quanto à
existência de erros na DIRF entregue pela fonte pagadora ou no comprovante de retenção emitido
por ela, o julgamento foi convertido em diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-
000.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, e-fls. 340/356), em que
CLARAMENTE constou:
“Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
origem para que a autoridade administrativa aprecie os documentos carreados
aos autos, nos termos da Súmula Carf no 143, a fim de esclarecer se
lançamentos, em sua integralidade, foram de, fato, efetuados com algum
equívoco e/ou decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s entregues
pelas fontes pagadoras. Na referida apuração, deverá ser levado em conta,
ainda, possível descompasso entre os regimes de caixa e de competência
adotados pela Recorrente e Fontes Pagadoras.
Assim, uma fez comprovado que os valores, ou parte dos valores lançados via
auto de infração, a título de suposta insuficiência de colhimento do IRPJ e da
CSLL, nos montantes de R$ 23.923,83 e R$ 15.032,55, no 3o trimestre de 2011,
estão incorretos, sejam calculados os valores corretos e efetivamente devidos,
se restar algum saldo devedor.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
21
Caso, todos os documentos apresentados, não sejam suficientes, intime a
Recorrente para complementar a produção de prova A autoridade designada para
cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e
conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).” (Grifou-se)
No cumprimento da resolução, a autoridade administrativa intimou a Recorrente
apresentar alguns documentos.
Ocorre que, apesar de ter havido a dilação do prazo para a oferta da documentação
(e-fls. 370), a Recorrente quedou-se inerte.
Em seguida foi lavrado o Termo de Encerramento de Diligência (e-fls. 374), em que
o Fiscal deixou consignado que encerra a diligência sem pudesse ser concluída a análise dos fatos,
objeto de averiguação, por impossibilidade de sua realização. Isso porque a Recorrente não
apresentou os documentos requeridos.
Contudo, releva ressaltar que na Resolução, também, constou que os documentos
já carreados aos autos deveriam ser considerados e analisados pela autoridade administrativa
para comprovar que no período fiscalizado, entre 01/07/2011 e 30/09/2011, não houve
insuficiência dos valores devidos a título de IRPJ e de CSLL.
Ocorre que a autoridade administrativa simplesmente ignorou tais documentos
constantes dos autos às seguintes folhas:
 Extratos bancários, e-fls. 114-122;
 Demonstrações Financeiras, e-fls. 125-161;
 Demonstrativos do faturamento – recebimentos e retenções de tributos em
2011, e-fls. 249-263;
 Razão Analítico, e-fls. 264-292.
Destarte, considerando que, para os casos de comprovação de retenção sem
informe de rendimentos, como o ora analisado, aplica-se a Súmula CARF 143, em que restou
definido que os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios de prova as retenções na
fonte, entendo que o julgamento deve ser novamente convertido em diligência a fim de que esses
documentos sejam apreciados e seja apurado se os valores utilizados pela Recorrente, de Imposto
de Renda e de CSLL retidos na fonte, foram ou não utilizados em montante superior ao informado
pelas fontes pagadoras.
Dispositivo
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726960/2014-87
22
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa aprecie os documentos carreados aos autos, nos termos da Súmula Carf no 143, a
fim de esclarecer se lançamentos, em sua integralidade, foram de, fato, efetuados com algum
equívoco e/ou decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s entregues pelas fontes
pagadoras. Na referida apuração, deverá ser levado em conta, ainda, possível descompasso entre
os regimes de caixa e de competência adotados pela Recorrente e Fontes Pagadoras.
Assim, uma fez comprovado que os valores, ou parte dos valores lançados via auto
de infração, a título de suposta insuficiência de colhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$
23.923,83 e R$ 15.032,55, no 3o trimestre de 2011, estão incorretos, sejam recalculados os valores
corretos e efetivamente devidos, se restar algum saldo devedor.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 405
DF CARF MF
Original